Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do apelo e lhe negou provimento. O acórdão impugnado determinou a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos para tratamento de adenocarcinoma (câncer de próstata) pelo plano de saúde, conforme rol da ANS e prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à ausência de comprovação de eficácia do medicamento e à aplicação das normas de direito público, especialmente no que tange ao § 8o do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial, sanando obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que este se manifestou expressamente sobre as questões relevantes, estando em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado. 2. O plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito pelo médico.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV e XXXV; CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020.